Tribunal: TJES
Processo: 5003548-02.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-02.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO PARIS LENKE e outros
RECORRIDO: BP TECNOLOGIA EM SISTEMAS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16922570) opostos por
DIEGO PARIS LENKE
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829329), que, ao acolher os aclaratórios da parte adversa com efeitos infringentes, deixou de conhecer do recurso inominado interposto pelo ora embargante, em razão de deserção.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade absoluta e omissão, porquanto teria acolhido os embargos anteriores com atribuição de efeitos infringentes sem promover a prévia intimação da parte para apresentar contrarrazões, em manifesta violação ao princípio do contraditório e ao artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao não observar que o benefício da gratuidade de justiça já havia sido expressamente deferido no julgamento anterior (ID 15304830), o que tornaria incabível a decretação de deserção por ausência de preparo.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. O pleito dos presentes Embargos de Declaração não merece acolhimento. O acórdão vergastado encontra-se devidamente fundamentado nas razões processuais que ensejaram o reconhecimento da deserção do Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante. Conforme demonstrado nos autos, a menção à concessão da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) e o consequente julgamento do mérito no acórdão primário decorreram de manifesto erro material, uma vez que houve o indeferimento expresso da gratuidade, consoante o Despacho de ID nº 13079383. A parte autora, ciente da decisão, efetuou o recolhimento do preparo de forma intempestiva, operando-se a preclusão temporal, sem apresentar qualquer justa causa para o atraso.

6. Noutro giro, não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos anteriores. Em que pese a previsão do art. 1.023, § 2º, do CPC, e a argumentação de existência de prejuízo,
In casu
, verifica-se da própria fundamentação do recurso que o Embargante não trouxe qualquer demonstrativo ou comprovação capaz de elidir a intempestividade do preparo, fato objetivo comprovado documentalmente nos autos. A reabertura de prazo para manifestação seria inócua e incapaz de alterar o resultado do julgamento. Anular a decisão para tão somente repetir o ato criaria uma situação de inutilidade processual, visto que a conclusão permaneceria inalterada diante da preclusão temporal já consumada. Destarte, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, rejeita-se a tese de nulidade.

7. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo vício sanável pela via dos aclaratórios.

8. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)